Tribunal: TJDFT
Processo: 0721250-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721250-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPERIAL PLAZA HOTEL LTDA - ME AGRAVADO: WILSON APARECIDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IMPERIAL PLAZA HOTEL LTDA – ME contra a decisão proferida pelo d. juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer (proc. no 0701665-80.2020.8.07.0020), deferiu o pedido de tutela de urgência requerida pelo agravado para determinar à requerida, ora agravante, a construção de um muro de arrimo entre os dois lotes, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 100.000,00. Em suas razões (ID no 17405740), a agravante sustenta, em síntese, que, ao contrário do afirmado no processo originário, construiu muro de arrimo para suportar o aterro entre os dois lotes. Portanto, antes do aterramento, conforme laudo técnico elaborado por expert que avaliou a questão. Afirma que antes da construção da moradia do agravado, construiu o muro divisório entre os lotes, e o fez dentro dos limites de seu terreno; que o recorrido construiu sua casa utilizando o muro do agravante como parede, quando deveria ter erigido parede própria. Assim, nos termos dos arts. 1.300 e 1305, ambos do Código Civil (CC), defende que não pode o agravado se fazer credor de uma obrigação de fazer reparatória, pois a conduta ilícita, no caso, é dele; já que utilizou o muro do agravante como parede. Dessa forma requer (i) a suspensão da ordem de construção do muro de arrimo e conserto das rachaduras; (ii) a realização de prova pericial para constatar que o muro é inteiramente de propriedade do agravante, e que o agravado nele erigiu; (ii) sucessivamente, caso seja mantida a ordem de construção, que o agravado apresente três orçamentos do valor necessário e preste caução idônea, a fim de reparar os danos sofridos, caso seja constatado que o agravado invadiu a propriedade do agravante. Preparo regular (ID no 17409206). É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade de dano grave ou de difícil/impossível reparação, no caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao contrário disso, o que se vê, conforme se denota das fotos de ID no 55549608, é que o perigo de dano grave ou de difícil/impossível reparação milita em favor do recorrido; já que a manutenção do aterro, sem a construção do muro de arrimo, poderá causar o desmoronamento de toda construção. Ademais, mostra-se indispensável a devida dilação probatória, com a realização de prova pericial, para verificar a viabilidade do aterro promovido pelo agravante, mediante a avaliação de todas as questões técnicas que permeiam o caso em análise. Situação que se mostra inconciliável com a estreita via cognitiva do recurso manejado. Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator